Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-03.2013.8.11.0079
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001133-03.2013.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (EMBARGANTE), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (EMBARGANTE), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (EMBARGANTE), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (EMBARGANTE), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (EMBARGANTE), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (EMBARGANTE), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (EMBARGANTE), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (EMBARGANTE), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (EMBARGANTE), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (EMBARGANTE), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (EMBARGANTE), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (EMBARGANTE), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (EMBARGANTE), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (EMBARGANTE), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (EMBARGANTE), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (EMBARGANTE), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (EMBARGANTE), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (EMBARGANTE), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (EMBARGANTE), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (EMBARGANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (EMBARGANTE), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGADO), SERGIO LUIS PAPESSO - CPF: 115.404.958-25 (EMBARGADO), SIMONE CRISTINA PAPESSO - CPF: 139.501.238-57 (ADVOGADO), JOSE PAULO BARBOSA - CPF: 071.911.428-47 (ADVOGADO), EDSON ROGERIO PAPESSO - CPF: 123.684.768-73 (EMBARGADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (EMBARGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (EMBARGADO), ERNANI JOSE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 062.073.249-00 (EMBARGADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLENE FRANCA DRISSEN - CPF: 004.569.919-48 (EMBARGADO), NORLY GRANEMANN DRIESSEN - CPF: 083.268.949-15 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA DRIESSEN - CPF: 006.034.989-14 (EMBARGADO), MARIA JULIA GRANEMANN AUERSVALD - CPF: 005.151.239-43 (EMBARGADO), LEONIDAS CARNEIRO AUERSVALD - CPF: 062.073.599-68 (EMBARGADO), ALAIDE GRANEMANN DRISSEN - CPF: 373.214.989-72 (EMBARGADO), NEIVAIR APARECIDA GRANEMANN GOETTEN VERGILIO - CPF: 568.823.359-15 (EMBARGADO), WILIAM VERGILIO - CPF: 549.597.729-72 (EMBARGADO), NEURILENE DE CASSIA GRANEMANN GOETTEN DE OLIVEIRA - CPF: 014.975.739-55 (EMBARGADO), JOSE ELOI DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 448.914.749-04 (EMBARGADO), NEURECI GORETI GRANEMANN GOETTEN - CPF: 598.873.389-15 (EMBARGADO), IOLANDO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 040.518.638-08 (EMBARGADO), NEIDIRLENE MARIA GRANEMANN GOETTEN - CPF: 840.772.559-53 (EMBARGADO), AILTON JOSE GRANEMANN GOETTEN - CPF: 548.944.689-72 (EMBARGADO), NEUZA DE FATIMA CARLIM - CPF: 384.695.029-72 (EMBARGADO), ALOISIO FERNANDO GRANEMANN GOETTEN - CPF: 931.658.549-04 (EMBARGADO), SUELI SILVA ALVES - CPF: 047.654.619-20 (EMBARGADO), ADAO VELCI BONATTO - CPF: 426.617.579-53 (EMBARGADO), LUIS PAULO DELORME - CPF: 276.640.468-66 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GISELE RODRIGUES SANCHEZ - CPF: 214.598.908-09 (EMBARGANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ - CPF: 074.913.078-41 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA LTDA - EPP - CNPJ: 59.624.023/0001-10 (EMBARGANTE), SOCIEDADE AGRO PECUARIA S CARLOS LTDA - CNPJ: 59.598.011/0001-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DOS RÉUS, E ACOLHEU OS EMBARGOS DOS AUTORES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS PELOS TRÊS GRUPOS DE RÉUS E DEU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES – REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL RURAL COM APROXIMADAMENTE DEZ MIL HECTARES DE EXTENSÃO (FAZENDA IVANIR) CONTRA DETENTORES DE TÍTULOS DE DOMÍNIO DE SEIS IMÓVEIS RURAL COM ÁREAS SOBREPOSTAS (FAZENDAS RIVIERA, CHÃO PRETO, NEVADA, NOVA ESPERANÇA, TAINA E TROPICAL) – ALEGAÇÃO, PELOS TRÊS GRUPOS DE RÉUS, EM TRÊS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – POSTERIOR DESISTÊNCIA DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR UM DOS GRUPOS DE RÉUS – HOMOLOGAÇÃO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OBSCURIDADE INEXISTENTE – ESCLARECIMENTOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DE FORMA PROPORCIONAL À ÁREA INDEVIDAMENTE OCUPADA POR CADA GRUPO CONFORME DISPOSTO NA SENTENÇA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMISSÃO DOS AUTORES NA POSSE DA ÁREA IDENTIFICADA COMO FAZENDA CHÃO PRETO – CONSTATAÇÃO – VÍCIO SANADO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PEDIDO DEFERIDO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ), e de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp 1145636/SC). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 3. Mesmo havendo prova suficiente do exercício de posse sobre áreas sobrepostas, não se justifica o acolhimento da “
exceptio usucapionem
” se, como no caso, a posse teve origem fraudulenta, devendo, portanto, ser deferido o pedido de imissão dos autores/reivindicantes na posse da área sobreposta após a definição do quadro decisório pela Corte de Justiça em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
por ERNANI JOSÉ GRANEMANN DRISSEN e outros dezoito familiares (cf. Id. nº 113901473), PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ e sua esposa GISELE RODRIGUES SANCHEZ (cf. Id. nº 115188473),

SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA ADÉLIA S/S e SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS S.A. (cf. Id. nº 114731458), e por EDSON ROGÉRIO PAPESSO e SÉRGIO LUIZ PAPESSO (cf. Id. nº 113514968), contra o v. acórdão que, ao julgar os quatro Recursos de Apelação Cível interpostos pelos quatro grupos de embargantes contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da ação “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 0001133-03.2013.8.11.0079), ajuizada pelos integrantes da família Drissen contra os demais recorrentes, desproveu os apelos dos réus e deu provimento apenas ao apelo dos autores, para, “
mantendo a procedência do pedido reivindicatório, rejeitar todas as arguições de usucapião em relação às áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir, readequando a ordem de retificação/cancelamento de títulos de domínio de modo a desfazer qualquer sobreposição de títulos em relação àquele imóvel rural
” e condenando os réus “
à integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios
”, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 112326964).

Os autores/embargantes Drissen sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão pela falta de análise de seu pedido de “
imissão imediata na posse da área sobreposta da Fazenda Chão Preto, como consequência lógica da reforma da sentença sobre a questão, ante a rejeição da exceção de usucapião apresentada pelos Apelados Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez
”, daí porque pedem
acolhimento dos aclaratórios “
para sanar a omissão caracterizada pela ausência de pronunciamento acerca do pedido de imissão dos embargantes na posse da área sobreposta denominada Fazenda Chão Preto, correspondente a 2.187,056 ha
” (sic – cf. Id. nº 113901473 - pág. 11).

Nas contrarrazões, os embargados
Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez
refutam os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 116232977).

Os réus/embargantes Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez também opuseram declaratórios (cf. Id. nº 115188473); sustentam que a decisão colegiada “
possui vício que não pode ser mantido, sob pena de violação da segurança jurídica,
(...)
pois o acórdão fez letra morta do artigo 1238 do Código Civil, que confere ao possuidor,
independente de boa-fé e justo título
, a aquisição do imóvel pela prescrição aquisitiva
” (sic – cf. Id. nº 115188473 – pág. 1/12 –
destaque
no original).

Queixam-se, no mais, da falta de aplicação do art. 1.242 do Código Civil e da falta de “
pronunciamento quanto à evidência da má-fé
”, insistindo em que “
não há nos autos qualquer demonstração de ciência em 2003 de que nos idos dos anos 70 tenha ocorrido fraude na matriz dominial
” (sic – cf. Id. nº 115188473 - pág. 12/14).

Aduzem, ainda, que o acórdão viola a norma do art. 214, §5º, da Lei nº 6.015/73, segundo a qual “
a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel
”, e repetem a tese de cerceamento de defesa por “
ausência de resposta dos quesitos
” por eles apresentados, alegando que “
o eventual estado de abandono
(...)
da Fazenda Riviera, equivocadamente atestado pelos oficiais de justiça, seria efetivamente rechaçado caso os quesitos fossem respondidos
” (sic – cf. Id. nº 115188473 - pág. 14/16).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, “
mantendo-se a usucapião da Fazenda Chão Preto e provido o Recurso de Apelação para estender a usucapião à Fazenda Riviera, eis que ambas formam uma única unidade produtiva, invertendo-se os ônus sucumbenciais
” (sic – cf. Id. nº 115188473 - pág. 17).

As rés/embargantes Sociedades Santa Adélia e São Carlos afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
não sopesou o contundente acervo probatório que revela a posse ‘
ad usucapionem
’ exercida pelas Sociedades requeridas ora embargantes
”; dizem que “
a prova documental revela que os ascendentes dos autores, Alice Granemann de Souza e João Granemann Drissen faleceram respectivamente em 17/01/1982 e 18/07/1988 e apenas em 21/07/2010 é que os autores, todos maiores e capazes, providenciaram a sucessão por sobrepartilha tendo por objeto o imóvel denominado Fazenda Ivanir
”, sendo, portanto, “
inconteste que os autores abandonaram o domínio
(do imóvel)
por pelo menos longos 22 anos
”, o que, segundo elas, Sociedades/embargantes, “
não foi considerado no julgamento
” (sic – cf. Id. nº 114731458 - pág. 3).

Aduzem que “
o v. acórdão se fundamentou exclusivamente em informações do Auto de Constatação que sugeririam a ausência de exploração das áreas que compõem as Fazendas Tainá e Tropical
”, mas “
não se atentou
(...)
para outros tantos elementos constantes do mesmo Auto de Constatação que afastam semelhante conclusão e, notadamente, peculiaridade que norteia a exploração da área
”, sobre a qual, em seguida, discorrem longamente, e arrematam dizendo que “
a posse longeva de imóvel, exercida com
‘animus domini’
, de forma ininterrupta, mansa, pacífica e sem qualquer oposição, confere o direito à aquisição do domínio, em sede extraordinária, independentemente de título ou boa-fé e a lei inclusive permite ao possuidor acrescentar à sua posse a dos seus antecessores... contanto que todas sejam contínuas e pacíficas
” (sic – cf. Id. nº 114731458 - pág. 3/13).

Alegam, ainda, que, apesar de ter destacado que a distribuição dos ônus sucumbenciais feita pela sentença “
observou as proporções das áreas em litígio e que esse aspecto não foi objeto de insurgência recursal
”, o v. acórdão embargado “
não esclareceu se aquela mesma proporção persiste ou não em face da modificação do desfecho decisório
”, restando nesse ponto maculado por obscuridade.

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos Embargos de Declaração “
para conhecer das especificidades do caso concreto, abordar todos os argumentos deduzidos neste recurso e valorar as provas produzidas pelas Sociedades/embargantes
”, bem como para fins de prequestionamento (sic – cf. Id. nº 114731458 - pág. 14/15).

Os réus/embargantes Edson Rogério Papesso e Sérgio Luiz Papesso afirmam que o acórdão embargado padece de omissão por não ter consignado que houve concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor, e por não ter apontado expressamente que houve deferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores no albor da lide, nos idos de 2013, com o bloqueio das matrículas dos imóveis que originados da antiga Fazenda Ivanir, o que acabou por “
obstar o livre uso das propriedades rurais Fazenda Nevada e Nova Esperança, e, com o bloqueio das matrículas não foi obtida a LAU – Licença Ambiental Única que havia sido solicitada pelos irmãos Papesso, coibindo a continuidade da exploração
” (sic – cf. Id. nº 113514968 - pág. 1/3).

Apontam, ainda, “
omissão
(na)
análise da boa-fé
” dos irmãos Papesso e também sobre a alegação de que Sérgio Luiz Papesso reside na Fazenda Nevada há mais de quinze anos, preenchendo os requisitos à usucapião tabular (sic – cf. Id. nº 113514968 - pág. 3).

Afirmam que o aresto é marcado por contradição por ter rejeitado as preliminares de nulidade processual por eles arguidas em relação ao “
julgamento do Agravo de Instrumento nº 143.606/2015
”, bem como em relação ao suposto defeito de digitalização dos autos, e em relação ao “
não julgamento
(pelo)
juiz natural
” (sic – cf. Id. nº 113514968 - pág. 5/6).

Pedem, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os Embargos de Declaração para que sejam supridas as omissões quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, quanto à falta de indicação, no relatório, de que houve “
deferimento parcial da tutela antecipada no despacho inicial da ação
”, bem como para “
considerar os seus efeitos para todos os atos posteriores e na análise e valoração das provas e julgamento respectivos
”, e, ainda, “
suprir a omissão acerca da análise da boa-fé dos embargantes, da moradia de Sérgio Luis Papesso na Fazenda Nevada, transcurso do prazo de mais de quinze anos de posse pacífica e mansa pelos irmãos Papesso antes do ajuizamento da ação e, valoração das provas documentais e testemunhais produzidas pelos embargantes
”.

Requerem, ainda, saneamento da “
contradição acerca da preclusão da nulidade ocorrida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 143606/2015
”, da “
contradição acerca da nulidade da sentença e do acórdão pelas incongruências e falhas no processo digitalizado que imputaram insatisfatória cronologia e ilegibilidade a provas documentais com prejuízo direto na análise e valoração das mesmas
”, e, ainda, da “
contradição acerca da nulidade da sentença e do acórdão pelo não julgamento pelo juiz natural imputando disparidade na valoração das provas
” (sic – cf. Id. nº 113514968 - pág. 8/9).

Nas contrarrazões, os Drissen dão combate pontual aos argumentos dos três declaratórios e torcem pela manutenção do acórdão embargado
(cf. Ids. nº 116340962, 116436464 e 116444499).

Os presentes declaratórios foram incluídos na pauta da Sessão de Julgamento desta eg. 1ª Câmara de Direito Privado do dia 26/07/2022, mas dela retirados porque os réus/embargantes
Edson Rogério Papesso e Sérgio Luiz Papesso manifestaram “
desistência dos Embargos de Declaração, renúncia à interposição de recurso
(e)
reconhecimento do direito dos recorridos Srs. José Ernani Granemann Drissen e outros tal como reconhecido pelo acórdão embargado
”
(cf. Ids. nº 135342187 a 135637203, 137257237 e
135727678
).

Homologada a desistência e retificada a autuação, os demais aclaratórios foram reincluídos na pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, ao contrário do v. acórdão embargado, que analisou separadamente os quatro recursos de Apelação Cível interpostos pelos quatro grupos de recorrentes, e considerando a desistência manifestada pelos irmãos Papesso, passo à análise conjunta dos dois recursos de Embargos de Declaração opostos pelos dois outros grupos de réus (casal Sanchez e Sociedades Santa Adélia e São Carlos) contra a decisão colegiada, anotando, já de início, que a insurgência manifestada é marcada pelo nítido intuito de rediscussão da matéria.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”

(EDcl no REsp 440.106/RJ)
,
e
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(REsp 1145636/SC)
.

É precisamente esse o intuito que se verifica na interposição recursal pelos dois grupos de réus, que, sob pretexto de existência de omissão e/ou contradição, deixa claríssima a intenção de forçar o julgador a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento do julgador sobre o preenchimento dos requisitos ao reconhecimento da prescrição aquisitiva em suas variadas formas.

Aliás, a própria forma da redação das razões dos dois recursos de Embargos de Declaração mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar aspectos não observados, pontos sobre os quais não se pronunciou o acórdão quando deveria fazê-lo, ou sobre proposições contraditórias entre a fundamentação e a parte dispositiva, mas a discorrer sobre o porquê do descontentamento com o efetivamente decidido e sobre a interpretação que as partes entendem deveria ser dada ao conjunto probatório, especialmente acerca da boa-fé da posse por eles exercida, regular ou irregularmente, sobre as áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir.

Basta ver que, em determinado trecho dos declaratórios por elas oposto, as
Sociedades Santa Adélia e São Carlos afirmam que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
não sopesou o contundente acervo probatório que revela a posse ‘
ad usucapionem
’ exercida
” e que “
o v. acórdão se fundamentou exclusivamente em informações do Auto de Constatação que sugeririam a ausência de exploração das áreas que compõem as Fazendas Tainá e Tropical
”, mas “
não se atentou
(...)
para outros tantos elementos constantes do mesmo Auto de Constatação que afastam semelhante conclusão e, notadamente, peculiaridade que norteia a exploração da área
” (sic – cf. Id. nº 114731458 - pág. 3/4).

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

A propósito do prequestionamento, relembro tratar-se de exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

No tocante à suposta obscuridade quanto à condenação sucumbencial, esclareço que, como a r. sentença apelada distribuiu referidos ônus “
partindo das proporções da área em litígio e em consonância com o artigo 86 do CPC
”, ou seja, condenou os réus de acordo com “
as proporções das áreas
” respectivamente ocupadas em sobreposição à área da Fazenda Ivanir, e como o próprio acórdão embargado pontuou que “
esse aspecto não foi objeto de insurgência recursal
”, restou mantida a mesma distribuição proporcional da condenação sucumbencial feita pela r. sentença apelada, tendo o v. acórdão apenas modificado o parâmetro da condenação.

Em outras palavras, restaram os réus condenados ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção das áreas por eles indevidamente ocupadas.

Melhor explicando, imagine-se, hipoteticamente, que a Fazenda Ivanir tivesse 10 mil hectares e um dos grupos de réus ocupasse indevidamente 2 mil hectares, ou seja, (um quinto) da área total; neste contexto, esse grupo de réus seria condenado a (um quinto) da totalidade dos ônus sucumbenciais.

Se esses ônus, ao final, totalizassem R$ 1 milhão, a condenação sucumbencial recainte sobre esse grupo de réus deverá totalizar R$ 200 mil. E assim por diante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC, em relação aos irmãos Papesso, beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Por fim, quanto aos Embargos de Declaração opostos pelos autores Drissen em razão da suposta omissão pela falta de análise de seu pedido de “
imissão imediata na posse da área sobreposta da Fazenda Chão Preto, como consequência lógica da reforma da sentença sobre a questão, ante a rejeição da exceção de usucapião apresentada pelos apelados Paulo Jacinto Sanches Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez
”, cabe relembrar que, após
dar provimento ao RAI nº 143.606/2015 para deferir o pedido de antecipação da tutela formulado pelos autores, “
a fim de que estes sejam imitidos na posse da área referente as denominadas Fazenda Tropical 1, Fazenda Tainá, Fazenda Nova Esperança, Fazenda Nevada, que somam o total de 6.491,3748 hectares
”, e, posteriormente, dar parcial provimento ao RAI nº 137.801/2016, igualmente interposto pelos autores, para incluir na ordem de imissão de posse também a Fazenda Riviera, esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado somente deixou de incluir a área da Fazenda Chão Preto por admitir que algum direito possessório o casal Sanchez poderia deter sobre aquela porção de terras.

Confira-se, a propósito, trecho o acórdão proferido no RAI nº 137.801/2016:

“
De qualquer maneira,
fez muito bem a r. decisão agravada ao negar a imissão liminar dos autores/agravantes na posse da fazenda Chão Preto
, não que a medida fosse tresloucada ou totalmente fora de propósito, pois, focalizado apenas o aspecto da plausibilidade do direito invocado, basta ver a impressionante consistência e verossimilhança da prova documental indicativa do muito provável cometimento de irregularidade insanável a macular, na raiz da constituição dos títulos e registros imobiliários ostentados pelos réus, a validade desses elementos,
mas, sobretudo, porque, ausente demonstração probatória iniludível de que a efetiva e demonstrada ocupação da Chão Preto pelos réus/agravados decorrera de usurpação violenta ou coisa semelhante
, e, ainda,
levando em conta o longo período de radicação
, neste caso prudência e cautela recomendavam mesmo que se aguardasse a maturação da instância
” (
grifei
e
destaquei
).

Eis a parte dispositiva do aludido acórdão:

“Pelo exposto, provejo parcialmente o presente agravo para imitir imediatamente os autores/agravantes apenas na posse da área da Fazenda Riviera (1.249,9921 hectares), ficando o quadro assim provisoriamente acertado até que sobrevenha o julgamento
definitivo
da matéria litigiosa”
(
grifo
no original)
.

A r. sentença apelada acolheu a exceção de usucapião em relação à Fazenda Chão Preto, mas a conclusão sentencial foi reformada pelo v. acórdão embargado para “
rejeitar todas as arguições de usucapião em relação às áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir, readequando a ordem de retificação/cancelamento de títulos de domínio de modo a desfazer qualquer sobreposição de títulos em relação àquele imóvel rural
”, sob os seguintes fundamentos:

“Por outro lado, quanto ao exercício de posse, pelos réus, sobre a Fazenda Chão Preto, fato negado pelos autores em seu apelo, embora caiba rememorar que os autos de constatação elaborados em 2015 e 2016 afirmam categoricamente que “
na área sobreposta há criação de rebanho de gado de Cria e Recria, em um giro de 900 cabeças de gado
(...)
com pastagens limpas e conservadas e um curral em bom estado
”, e que “
há sinais de desmate recente, havendo inclusive correntão no chão
”, essa particularidade, por si só, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição aquisitiva pela r. sentença apelada, porque, como a própria sentença apontou anteriormente, esse instituto jurídico tem como requisitos suplementares o justo título e a boa-fé, que não se fazem presentes na hipótese.

Na contestação (cf. Id. nº 85875549 - Pág. 5/44), os Sanchez afirmam que “
desde 1992 a ocupação se perpetrou no imóvel dos Requeridos, a época por Clodocir e na sequência por Benoni e Flora Maria, até que em 2003 os contestantes dão sequência à efetiva exploração do imóvel
”; dizem que adquiriram as Fazendas com “
extrema boa-fé
” e que “
todas as diligências foram empreendidas, em especial a obtenção de certidões das matrículas dos imóveis e dos vendedores
”, sendo que “
todos os instrumentos autorizavam a aquisição
”, evidenciando “
a perfeita correspondência quanto à cadeia sucessões e identificação dos imóveis
”; e, por fim, arguem exceção de “
usucapião ordinária e tabular
”, sustentando exercício de posse “
por lapso temporal superior a vinte anos
(...)
, juntamente com os antigos posseiros
”, mansa, pacífica e, principalmente, justa, porque, segundo eles, “
não foi havida por nenhuma forma de violência ou clandestinidade, pelo contrário, adquiriam os imóveis a preço de mercado e sem ter qualquer ciência de vício que pudesse existir e contaminar a aquisição da coisa
” (cf. Id. nº 85875549 - Pág. 16, 18 e 21/27).

No mesmo particular, asseveram que a arguição encontra guarida no disposto no art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que “
será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
” (cf. Id. nº 85875549 - Pág. 30).

Porém, como dito, independentemente da sua modalidade, a prescrição aquisitiva exige, para além do simples exercício de posse, que isso se dê em função de justo título e ungido em boa-fé, o que não é o caso.

Cabe rememorar que, à exemplo das demais, a matrícula da Fazenda Chão Preto (matrícula nº 237 do SRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT) também é originada da matrícula nº 31.428 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, e, sobre esse registro, já decidido por esta Corte quando do julgamento dos RAI nº 143.606/2015 e 137.801/2016:

“Realmente, não há como ignorar não apenas a quebra da “continuidade dominial” entre a matrícula nº 31.428 do SRI de Barra do Garças/MT e o “registro (nº 15.221 do mesmo Serviço Registral) anterior a esta matrícula”, mas também a modificação aparentemente abrupta e monstruosa, sob todos os aspectos, que se verificou justamente quando a matrícula 31.428 de Barra do Garças/MT – referente a um lote de 450 m2 localizado na zona urbana da cidade de Barra do Garças/MT –, dá origem à matrícula 7.770 do Serviço Registral de Nova Xavantina/MT, envolvendo, agora, uma área rural de mais de 9 mil hectares, cujo posteriormente desdobramento vai culminar, entre outras, na origem da matrícula nº 1.793 do Serviço Registral da Comarca de Canarana-MT, já com área de 1.241,2603 ha, e, a partir desta, na sequência, na abertura da atual matrícula da Fazenda Riviera – nº 328 do SRI da comarca de Ribeirão Cascalheira/MT –, com base na qual os réus/agravados lutam e relutam contra a pretensão reivindicatória deduzida contra eles pelos autores/agravantes
”
.

Deste modo, não se pode razoavelmente admitir que o casal Sanchez adquiriu os bens com “
extrema boa-fé
” e que “
todas as diligências foram empreendidas, em especial a obtenção de certidões das matrículas dos imóveis e dos vendedores
”, como dizem na contestação, até porque a gritante quebra de continuidade dominial das Fazendas Riviera e Chão Preto lança por terra a assertiva de que “
todos os instrumentos autorizavam a aquisição
”, pois é bastante evidente que não se verificava a alegada “
perfeita correspondência quanto à cadeia sucessões e identificação dos imóveis
”.

Aliás, sintoma dessa ciência acerca da nulidade dos títulos de domínios é que, na contestação, o casal Sanchez traz cópia das matrículas nº 237 e 239 do SRI de Ribeirão Cascalheira/MT; da matrícula nº 1.746 do SRI de Canarana/MT, que lhes deu origem; da matrícula nº 7.700 do SRI de Nova Xavantina/MT, e, por fim, da matrícula nº 31.428 do SRI de Barra do Garças/MT (cf. Id. nº 85875549 - Pág. 50 a 85870800 - Pág. 1), mas não da matrícula nº 15.228 do SRI de Barra do Garças/MT, precisamente aquela em que se visualiza claramente a quebra de continuidade dominial.

Além da sonegação desse documento com vistas a dificultar o reconhecimento da fraude/falsificação na matrícula originária, outro sintoma do conhecimento da mácula registral é o fato de que, na contestação, o casal Sanchez pediu denunciação à lide de Flora Maria Gomes dos Santos e Benoni Apolidório Borges, que lhes vendeu os imóveis.

Assim, independentemente do lapso temporal do exercício de posse e da discussão sobre seu caráter ininterrupto, não se pode falar em prescrição aquisitiva à falta de justo título e de boa-fé dos arguentes, daí porque deve ser reformada a sentença nesse particular para afastar a prescrição aquisitiva em relação à Fazenda Chão Preto” (
grifos
e
destaques
no original).

Verifica-se, portanto, que, sobrevindo julgamento definitivo da controvérsia, esta eg. Corte de Justiça admitiu que direito possessório algum deve ser conferido ao casal Sanchez sobre a Fazenda Chão Preto, pois, repita-se, face à “
gritante quebra de continuidade dominial das Fazendas Riviera e Chão Preto,
(...)
não se pode falar em prescrição aquisitiva à falta de justo título e de boa-fé dos arguentes
”, e, assim, ante a probabilidade do direito dominial alegado e à míngua de fatos impeditivos, modificativos e extintivos, não se justificaria a negativa de imissão de posse em favor dos autores também nessa porção de terras, como, aliás, ocorreu em relação a todas as outras cinco áreas sobrepostas à Fazenda Ivanir.

Pelo exposto, afirmando a ausência de omissões decisórias e esclarecendo a forma de distribuição da condenação sucumbencial, rejeito os Embargos de Declaração opostos pelos réus casal Sanchez e Sociedades Santa Adélia e São Carlos, e acolho os Embargos de Declaração opostos pelos autores (Família Drissen), para sanar omissão e
deferir
o pedido de sua imissão na posse da área identificada como Fazenda Chão Preto, nos pontos sobrepostos à Fazenda Ivanir, conferindo aos ocupantes prazo de noventa dias para desocupação voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022